Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO TARDIAMENTE. DOENÇA DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, sob o fundamento da intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão apura a configuração, ou não, de justa causa para a devolução do prazo recursal em caso de afastamento médico do único advogado constituído pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão do art. 932, parágrafo único, do CPC, referente à concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente sane o vício ou complemente a documentação exigível, antes de o relator considerar inadmissível o recurso, tem aplicação prática restrita aos casos de vício sanável. A intempestividade, de outra banda, trata-se de defeito incapaz de ser corrigido por emenda posterior da parte, afastando, assim, o emprego do dispositivo legal mencionado.
4. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a justa causa apta a autorizar o aproveitamento do ato intempestivo somente se caracteriza quando a doença que acomete o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não se verificou na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 218, 223, 1.003, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2654609/SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2024/0120092-2. Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 957821/MS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2016/0196884-3. Relatora para Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20/11/2017; STJ, AgInt na PET no AREsp 2356730/MG. Agravo Interno na Petição no Agravo em Recurso Especial 2023/0144239-4. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 608847/RS. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2014/0287410-6. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023; TJDFT, Acórdão 1716087, Agravo de instrumento n. 0700282-88.2023.8.07.9000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14.06.2023; TJDFT, Acórdão 1802002, Apelação cível n. 0763164-09.2022.8.07.0016, Relatora Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1738376, Apelação cível n. 0706829-79.2022.8.07.0012, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.08.2023.